Tribunal: STF
Processo: MS 35733
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – FISCALIZAÇÃO. O Conselho Nacional de Justiça atua na fiscalização da atividade administrativa de Tribunal de Justiça e órgãos ligados. 



    CUSTAS – AVERBAÇÃO E REGISTROS. Custas e emolumentos decorrentes de direito real de garantia, considerada incorporação, são cobrados sob o ângulo de registro único, não importando a quantidade de unidades autônomas envolvidas ou atos intermediários existentes – artigo 237-A da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973).